Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724940-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A, SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação pelo procedimento comum n. 0726034-30.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação do aumento do preço, no percentual de 5%, a incidir sobre as contribuições mensais pagas pelos segurados (os prêmios) da apólice de Seguro de Vida em Grupo contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, a partir de 1o/06/2022. Em suas razões recursais (ID 41735410), o apelante sustenta, em síntese, que a modificação da apólice de seguro de vida, para o fim de aumento o preço dos prêmios pagos, sem contar com autorização expressa dos segurados, viola o Código Civil, a Circular SUSEP n. 317/2006 e a Resolução n. 434/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Ao final, requer o deferimento da antecipação de tutela para o fim de determinar a sustação do aumento do preço das contribuições mensais pagas pelos segurados da apólice de Seguro de Vida em Grupo contratada entre a POSTALIS e a LIBERTY. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 37709933/34). A tutela antecipada recursal vindicada foi deferida. Informações dispensadas (ID 40341710). Embargos de declaração opostos pela POSTALIS aos ID 40723090. Embargos de declaração opostos pela LIBERTY SEGUROS aos ID 41122725. Contrarrazões aos embargos oferecidos pelo SINDICATO agravante. Na oportunidade, a embargada noticiou o descumprimento da determinação exarada no bojo do agravo de instrumento, que deferiu o pedido de tutela antecipada (ID 43682538). Intimação pessoal da embargante POSTALIS para cumprimento da decisão liminar (ID 43869746). Em nova decisão, esta Relatoria conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou (ID 45077616). Contra essa decisão, a POSTALIS interpôs agravo interno (ID 46230406). Contrarrazões ofertadas pelo SINDICATO agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47172771). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência n. 0726034-30.2022.8.07.0001, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 161657382, autos de origem). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADOS o agravo interno e de instrumento, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023